Tribunal: TJSP
Processo: 1004092-58.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Título de Crédito. Ação declaratória de cancelamento de protesto c.c. reparação por danos morais. Competência definida tendo em vista o local onde deveria dar-se o cumprimento da obrigação. Aplicação do artigo 53, III, "d", do CPC. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Endosso-mandato. Prestação de serviço de cobrança, pela qual o banco age a mando do credor, só respondendo

Ementa:
Apelação. Título de Crédito. Ação declaratória de cancelamento de protesto c.c. reparação por danos morais. Competência definida tendo em vista o local onde deveria dar-se o cumprimento da obrigação. Aplicação do artigo 53, III, "d", do CPC. Ausência de impugnação especificada. Inocorrência. Endosso-mandato. Prestação de serviço de cobrança, pela qual o banco age a mando do credor, só respondendo por eventuais danos se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, o que não se comprovou. Ilegitimidade passiva do banco corréu mantida. Prestação de serviços não demonstrada. Perdas e danos corretamente arbitrados. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615032
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004092-58.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ANDRE RODRIGUES DE FARIA ME, é apelado/apelante EDITORA
NET ALFA LTDA e Apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
2
Voto n.o 19652
Apelação n.o 1004092-58.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelantes e reciprocamente apelados: André Rodrigues de Faria-Me e Editora Net Alfa Ltda
Apelado: Banco Itaú Unibanco S/A
Juiz (a): Emerson Norio Chinen

Apelação. Título de Crédito. Ação declaratória de cancelamento de
protesto c.c. reparação por danos morais. Competência definida tendo
em vista o local onde deveria dar-se o cumprimento da obrigação.
Aplicação do artigo 53, III, “d”, do CPC. Ausência de impugnação
especificada. Inocorrência. Endosso-mandato. Prestação de serviço de
cobrança, pela qual o banco age a mando do credor, só respondendo
por eventuais danos se extrapolar os poderes de mandatário ou em
razão de ato culposo próprio, o que não se comprovou. Ilegitimidade
passiva do banco corréu mantida. Prestação de serviços não
demonstrada. Perdas e danos corretamente arbitrados. Preliminares
rejeitadas. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
161/164, objeto de embargos de declaração acolhidos (fls. 182/183), cujo relatório adoto em
complemento, que julgou procedentes os pedidos da ação declaratória de cancelamento de protesto
c.c. reparação por danos morais proposta por André Rodrigues de Faria-Me contra Editora Net
Alfa Ltda-EPP e Banco Itaú Unibanco S/A, para declarar a inexistência do débito, determinar o
cancelamento definitivo do protesto indicado a fls. 28/29, devendo a ré arcar com eventuais custas
decorrentes do cancelamento, bem como a pagar dano moral na importância de R$ 4.000,00,
corrigido monetariamente (Súmula STJ 362) e com juros legais de mora desde a citação. A ré foi
condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários de advogado arbitrados em R$
1.500,00 atualizados. Referida decisão, ainda, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com
relação ao Itaú Unibanco, diante do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, condenando a
autora a arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da
instituição financeira, fixados em R$ 1.500,00, atualizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
3
Inconformadas, apelam a autora e a ré Editora Alfa.
Sustenta a autora que deve ser reconhecida a legitimidade passiva do
banco réu, haja vista que foi notificado com a informação de que o título objeto da lide não tinha
lastro. Diz que o banco protestou o título sem se assegurar da existência de comprovação da
entrega. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 186/192).
A ré apela alegando, preliminarmente, a incompetência territorial do
juízo, porquanto há cláusula de eleição de foro para a comarca de São Paulo (capital). No mérito,
afirma a validade do contrato entabulado pelas partes, enfatizando que a autora recebeu o contrato
via e-mail, consoante se observa pelas fls. 109, sendo prova inconteste de que teve conhecimento
da contratação realizada e, em nenhum momento, houve negativa sobre a propriedade do endereço
eletrônico citado, mas tão somente a menção à ausência de assinatura do referido contrato. Alega
que as negociações foram realizadas com o funcionário de nome Nilton Gomes Santos, gerando a
expectativa de que referida pessoa não só poderia laborar no local, como também teria poderes de
representação e para contrair obrigações, devendo ser aplicada, assim, a teoria da aparência. Diz
que ante a previsão da forma como se daria a divulgação, bem como da comprovação da efetiva
prestação do serviço (divulgação da empresa no site da recorrente - fls. 110), facilmente se conclui
que procedeu de forma a dar integral cumprimento aos serviços contratados, sendo o contrato
hígido. Refuta a ocorrência dos danos morais alegados, bem como a excessividade do quantum
condenatório. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 198/215).
Recursos tempestivos e preparados (fls. 193/194 e 216/218).
O Itaú Unibanco S/A apresentou contrarrazões sustentando o não
conhecimento do recurso da autora, diante da ausência de impugnação especificada aos termos da
sentença. No mais, pugnou pela manutenção da sentença (fls. 222/225).
A autora apresentou contrarrazões a fls. 226/235.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Não é o caso de acolhimento das preliminares arguidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
4
A autora requer a declaração de inexigibilidade do título protestado, pois
afirma que não possui qualquer dívida com a ré.
Competente para julgar a ação de origem é o juízo da comarca de São
José dos Campos, onde o título foi apontado a protesto (fls.28/29) e local em que deveria dar-se o
cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 53, III, “d”, do Código de Processo Civil.
A partir do momento que o título de crédito foi enviado a protesto em
tabelionato situado na Comarca de São José dos Campos, a exigência do pagamento do título, ou
seja, o cumprimento da obrigação atraiu para aquele foro a competência territorial para a ação que
objetiva o cancelamento e a declaração de inexigibilidade do protesto.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
Competência
O foro competente para ações
declaratórias de inexigibilidade de título e medidas cautelares de
sustação de protesto é o do local onde ocorreu o protesto do título, por
força do disposto no art. 53, III, "d", CPC/2015 - Na espécie, a ação
nominada de "ação de sustação de protesto com pedido de tutela
antecipada" em relação à duplicata mercantil sacada em nome da
autora agravante foi ajuizada na Comarca de Santana de Parnaíba,
local onde o título foi enviado a protesto, sendo certo que, nos termos da
orientação que se adota, é a comarca competente para o processamento
e julgamento da ação proposta pela agravante, nos termos do art. 53,
III, "d", CPC/2015 - Reforma da r. decisão agravada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2128238-76.2018.8.26.0000, Relator(a):
Rebello Pinho, Comarca: Santana de Parnaíba, Órgão julgador: 20a
Câmara de Direito Privado)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. Lugar onde deveria se dar o pagamento do título.
Exegese do artigo 53, inciso III, d, do Código de Processo Civil.
DUPLICATA. Inexistência de negócio jurídico a embasar o saque do
título. Protesto indevido. Dano moral in re ipsa. Ofensa à imagem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
5
pessoa jurídica. Precedentes. Inteligência da Súmula 227 do STJ. Pedido
de redução negado. Arbitramento em valor menor ao fixado por esta
Câmara em hipóteses análogas. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Apelação no 1001209-74.2019.8.26.0081, Relator(a):
Fernando Sastre Redondo, Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 03/10/2019).
Outrossim, não há se falar em ausência de impugnação especificada da
sentença pela autora/apelante, vez que ainda que reitere parte dos termos da sua inicial, isso não
torna o recurso inepto como sustenta o banco apelado em suas contrarrazões. A interposição do
recurso pelo recorrente, na parte impugnada, devolve a matéria alegada ao Tribunal. Assim, a
reiteração das razões de parte das alegações, por si só, não impede o conhecimento do recurso,
quando demonstrado interesse na reforma da sentença.
Nesse sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Processo civil. Recurso especial. Agravo no agravo de instrumento.
Fundamentação recursal. Apelação. Art. 514 do CPC. Requisitos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ. Repetição dos argumentos
deduzidos na contestação. Demonstração do interesse pela reforma.
Súmula 83/STJ.
- O reexame do acervo fático-probatório do processo é vedado em sede
de recurso especial.
- A reprodução na apelação das razões já deduzidas na petição inicial
não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente
quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do
interesse pela reforma da sentença.
- Inviável o recurso especial quando a decisão recorrida está em
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo no agravo de instrumento improvido.”
(AgRg no Ag 990.643/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 23/05/2008)
De outro lado, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco réu
deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
6
A ré Editora Alfa, credora do título, outorgou mandato para que o banco
providenciasse o recebimento do valor nele representado. A instituição bancária, ao praticar atos
visando ao recebimento do crédito, não age em nome próprio, mas sim em nome do credor. Por
isso, o banco só responde por eventuais danos se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão
de ato culposo próprio, o que não se vislumbra nos presentes autos, porquanto não restou
demonstrada de forma indubitável que tenha sido informado da falta de lastro do título, não
bastando para tanto a notificação de fls. 36/42.
Não basta a mera alegação para o reconhecimento do excesso de
mandato. Incumbia à autora demonstrar que a instituição foi negligente sendo avisada, de forma
incontestável, do equívoco da cobrança em no nome da autora, nos termos do art. 373, I, do
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1.063.474, sob o rito de recurso repetitivo:
“1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais
e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-
mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou
em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois
da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da
cártula.”^(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)
A Súmula no 476 consolidou tal entendimento:
“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde
por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de
mandatário”.
O citado Tribunal vem decidindo, de forma reiterada, que a instituição
bancária, em se tratando de endosso-mandato, não tem o dever de averiguar a causa da emissão da
duplicata:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
7
SOMENTE EM ATOS DE SUA RESPONSABILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO VEDADO
EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No endosso-mandato, não é exigido do banco averiguar a causa de
emissão da duplicata ou regularidade do protesto, razão pela qual
somente pode responder por fraudes relativas ao título de crédito
quando comprovada a prática de ato próprio. Precedentes.
2.
O
presente
recurso
requer
revolvimento
fático-probatório,
procedimento vedado em sede de recurso especial, à luz do Enunciado n.
7/STJ.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg no Ag 1213920/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe
06/10/2011)
“COMERCIAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENDOSSO-
MANDATO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO
BANCO ENDOSSATÁRIO. INEXISTÊNCIA.
- Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
- No endosso-mandato, somente responde o banco endossatário pelo
protesto indevido de duplicata quando comprovada sua negligência por
ato próprio. Não lhe é exigível averiguar previamente a causa da
duplicata.
- Agravo no recurso especial não provido”.
(AgRg no REsp 1157334/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 11/05/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
8
“DUPLICATA. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA.
PROTESTO.
ENDOSSO-MANDATO.
RESPONSABILIDADE
DO
BANCO ENDOSSATÁRIO.
- No endosso-mandato, somente responde o banco endossatário pelo
protesto indevido de duplicata quando comprovada a sua negligência
por ato próprio. Não lhe é exigível averiguar previamente a causa da
duplicata.
Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 541.477/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 19/12/2005, p. 413)
Esta C. 37a Câmara de Direito Privado também decidiu desse modo:
“DANO MORAL - Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes -
Banco que recebe título apenas para cobrança, sob endosso-mandato,
não responde pelos danos causados nem pela boa origem dos títulos -
Apelação improvida” (Apelação no 0205170-14.2010.8.26.0100, Relator
designado JOSÉ TARCISO BERALDO, j. 29.10.13).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSTAÇÃO DE
PROTESTO DÍVIDA INEXISTENTE - APONTAMENTO INDEVIDO DE
TÍTULOS. Duplicatas indevidamente sacadas e enviadas a protesto.
Alegação de que as apeladas são responsáveis pelo dano sofrido.
Pretensão de que sejam condenadas a pagar-lhe indenização a título de
danos morais. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Depreende-se dos autos
que o Banco Santander recebeu as duplicatas apenas para a cobrança e
posterior protesto pelo não pagamento. Houve, portanto, a figura do
endosso-mandato. As cambiais não foram transferidas para a
titularidade do banco. A ré incumbiu ao Banco da cobrança das
duplicatas em questão pela figura do endosso mandato. Tratando-se de
endosso mandato, o mandante responde perante terceiros quanto aos
atos do mandatário, ainda que executados em contrariedade as suas
instruções. Assim, o Banco Santander Banespa S.A. é parte ilegítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
9
para figurar no polo passivo da ação, porque, como mandatário, não lhe
incumbia verificar a origem dos títulos, e por isso, é o caso de, de ofício,
julgar extinto o processo em relação a ele. Quanto à Ré Distribuidora
GABC, cumpre ressaltar que o saque indevido de duplicata mercantil,
sem causa debendi, com o indevido apontamento do título a protesto
constitui dano moral a ser indenizado. A pessoa jurídica é passível de
sofrer dano moral porque possui honra objetiva. A honra objetiva da
pessoa jurídica diz respeito à imagem e ao prestígio perante seus
clientes, fornecedores e terceiros. Dessa forma, cabe o reconhecimento
do dano moral. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO E PROCESSO JULGADO EXTINTO DE OFÍCIO EM
RELAÇÃO AO BANCO” (Apelação no 0001474-48.2009.8.26.0565,
Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 26.11.13, grifei).
No caso em tela, a autora não provou qualquer excesso praticado pela
instituição financeira apelante e tampouco que o banco foi avisado sobre o equívoco da cobrança
pela corré. Diante da ausência de comprovação por parte da autora da prática de ato ilícito pela
instituição financeira deve ser mantido o reconhecimento da sua ilegitimidade de parte.
As preliminares, assim, devem ser rejeitadas.
No mérito, a r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do
recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A autora alega em sua inicial que foi surpreendida com o protesto de
duplicata emitida pela parte ré; que não adquiriu qualquer mercadoria ou serviço que pudesse
ensejar a emissão da referida duplicata (fls. 01/16 e emenda a fls. 47/51). Pleiteou seja declarado
inexistente o negócio jurídico oriundo da emissão da nota 2483C-T, anulando-se a duplicata objeto
desta nota, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 15.075,00.
Foi concedida liminar de suspensão do protesto, conforme fls. 43/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
10
A autora questiona a emissão da duplicata de prestação de serviço - título
n. 2483C-T, no valor de R$ 30150, emitida em 21.01.2019, constando como vencimento
01.02.2019, apresentada pela empresa ré a protesto (fls. 28/29).
Os documentos apresentados nos autos não são suficientes para
demonstrar a exigibilidade do débito representado pela duplicata em questão.
A prestação de serviços alegada pela ré não restou caracterizada, não
bastando para tanto a simples menção de que enviou e-mail à autora da via do contrato, até porque
este fato foi negado pela autora (fls. 141).
Ademais, a duplicata sem aceite somente é exigível quando
acompanhada da nota fiscal da entrega das mercadorias ou de comprovação efetiva da prestação
dos serviços, o que não ocorreu no caso sub judice, pois não há indícios que possibilitem associar
o título em questão ao serviço que a ré alega ter efetuado. Tal prova é ônus da ré nos termos do
artigo 373, II, do CPC/2015, uma vez que não cabe à autora a realização da prova negativa de que
não contratou qualquer serviço da ré.
A propósito, observa ARRUDA ALVIM:
"Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras
do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se
devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes
enseja, por causa da atividade probatória. O juiz, como é imparcial, não
deve influir na conduta dos litigantes, salvo se, excepcionalmente, tiver
de decidir o incidente da inversão do ônus da prova (art. 333, parágrafo
único), o que deverá fazer, mesmo que não haja impugnação, pois de
nulidade se trata. Não será, todavia, propriamente atividade
jurisdicional que influencie no resultado da aplicação da lei, mas a
propósito da validade da convenção sobre distribuição do ônus da
prova. Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe
o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
(v.g., a sua propriedade e lesão, posse e turbação ou esbulho; locação e
infração etc.); ao réu quanto à existência de fato impeditivo (v.g., não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
11
está em mora, porque sua prestação depende de prestação do autor),
modificativo (v.g., falta de requisito do negócio jurídico em que se
estriba o autor ou a situação em que se baseia o autor se alterou) ou
extintivo (v.g., pagamento, remissão e, comumente, prescrição ou
decadência) do direito do autor (art. 333, e seus incisos)." (in Manual de
Direito Processual Civil, ARRUDA ALVIM, Ed. RT, 7a. Edição, pág.
475/476)”.
Neste sentido também o entendimento do MM. Juiz originário (fls. 163):
“A parte ré, responsável pela contratação impugnada, tinha a obrigação
de zelar pela correta identificação do contratante e para que a liberação
do negócio jurídico em nome da parte autora somente fosse feita para
quem de direito. Disto resulta na necessidade de exigir-se apresentação
de documentos pessoais de identificação, cuja omissão e falta de
cautela, implicam na responsabilidade civil da parte ré, a qual deve
suportar os riscos de sua atuação negligente e omissa.
O parte ré aduziu tratar de contratação de criação e divulgação de
anuncio por meio da internet, apresentando o documento de fls. 108,
entretanto muito pouco representa de prova. Juntou apenas a ficha
preenchida por pessoa estranha à lide que não faz parte do quadro
societário da autora e não contém sequer assinatura (fls. 108). Some-se
a isto que não há qualquer prova nos autos de que os serviços
supostamente contratados, foram efetivamente prestados. Não há nos
autos qualquer evidência de que a empresa ré tenha efetuado criação e
divulgação de anuncio da empresa autora por meio da internet.
(...).”.
Em suma, não há provas da efetiva contratação pela autora e muito
menos da entrega do serviço, salientando que o documento de fls. 109 não tem a força probante
para demonstrar que houve contratação consentida e muito menos os eventuais termos contratados.
Assim, tendo em vista que não restou comprovada a efetiva prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
12
serviços que originou a emissão da duplicata, esta foi corretamente declarada inexigível.
A propósito, confira-se:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO

DUPLICATAS
INEXIGIBILIDADE
DOS
TÍTULOS
CAUSA
SUBJACENTE
NÃO
DEMONSTRADA-
AUSENCIA
DE
COMPROVANTE
DE
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS
OU
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PROTESTO INDEVIDO - PROCEDÊNCIA
MANTIDA-
APELO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
0015752-85.2012.8.26.0068, Relator(a): DIMAS CARNEIRO, Comarca:
Barueri, Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 08/04/2014)
“TÍTULOS
DE
CRÉDITO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS. SAQUE DE DUPLICATA SEM LASTRO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. Cabia à ré/reconvinte demonstrar a
efetiva prestação de serviços autorizadora da emissão do título, mas
desse ônus não se desincumbiu. Ao contrário, o conjunto probatório
aponta no sentido de que houve abuso no preenchimento da nota fiscal,
sendo de rigor o reconhecimento de inexigibilidade do valor enunciado
na duplicata, por ausência de lastro. Apelação não provida. (Apelação
no 9261659-92.2008.8.26.0000, Relator(a): SANDRA GALHARDO
ESTEVES, Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 20/02/2013)
De outro lado, a priori, é sabido que a pessoa jurídica pode sofrer dano
moral, conforme previsão do artigo 52 do Código Civil (“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas,
no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”) e entendimento consubstanciado na
Súmula 227, do Superior Tribunal de Justiça.
O ilustre doutrinador, ANTONIO JEOVÁ SANTOS, ensina:
“Embora não seja titular de honra subjetiva que vem a ser a dignidade,
o decoro e a autoestima, caracteres exclusivos do ser humano, a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
13
jurídica detém honra em seu substrato objetivo. Sempre que o seu bom
nome, reputação ou imagem (no sentido lato da expressão) forem
vilipendiados em decorrência da ilicitude cometida por alguém, o direito
deve estar presente para sujeitar o agressor à indenização por dano
moral.” (in Dano Moral Indenizável, 4a ed., Editora Revista dos
Tribunais, pág.143)
No caso dos autos, ficou caracterizado o dano moral alegado, visto que a
situação fática provocou abalo à reputação, imagem, conceito e boa fama da autora, a ponto de
agredir a sua honra objetiva com o protesto indevido do seu nome.
O Superior Tribunal de Justiça não decidiu de modo diverso:
“O protesto indevido de título gera direito à indenização por dano
moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à
reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente
presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser
fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte
atingida pelo ato ilícito” (Resp 431.220-MT, 4. a TURMA, Relator
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 16.09.2003).
Esse abalo à sua reputação e à sua honra objetiva são suficientes para
justificar a pretendida indenização, sendo desnecessária a produção de provas robustas para
demonstrar a sua ocorrência. Na falta de regras jurídicas particulares, pode o juiz aplicar as regras
de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, nos
termos do art. 335, do Código de Processo Civil.

Inexiste norma legal específica para a fixação do valor da indenização,
pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade, levando-se em conta a
gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral, enfatizou
o já citado STJ:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004092-58.2019.8.26.0577 - ERPM
14
que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido,
considerando que se recomenda que o arbitramento deva operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial
das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do
bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação
econômica atual e as peculiaridades de cada caso (REsp 171.084/MA,
Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ 05/10/1998, p. 102)”.
Por conseguinte, a importância de R$ 4.000,00, fixada na r. sentença
apelada, mostra-se moderada e deve ser mantida.
De seu turno, a indenização não se presta a enriquecer a vítima, mas
conceder-lhe um lenitivo e reprovar a conduta do agente.
Destarte, os recursos das partes devem ser desprovidos, mantendo-se a
demais disposições da sentença, bem como os fundamentos ora acrescentados.
Outrossim, incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, porquanto ambas as
partes recorreram.
É entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar
todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)